Tribunal: TJPA
Processo: 0817891-63.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817891-63.2021.8.14.0401

APELANTE: MATEUS DA SILVA ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº 0817891-63.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: MATEUS DA SILVA ANDRADE.

DEFENSOR PÚBLICO: FABIO PIRES NAMEKATA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §4º, DO CP). CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.

TESE DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA.

DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI
(USO DE NOME FALSO E REITERAÇÃO DELITIVA).

PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa. Consta dos autos que o apelante, utilizando nome falso, induziu em erro a vítima idosa, persuadindo-a a pagar R$ 2.836,00, pela suposta aquisição de veículo por consórcio, sem registrar contrato junto à empresa e sem entregar o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura ilícito penal ou mero inadimplemento contratual de natureza civil; e (ii) verificar se há provas suficientes da prática do crime de estelionato com dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova testemunhal e documental produzida durante a instrução revela a existência de dolo antecedente, requisito caracterizador do crime de estelionato, evidenciado pela utilização de nome falso, emissão de recibos não oficiais e apropriação dos valores sem qualquer providência contratual legítima.

4.

O depoimento da vítima, pessoa idosa, é coerente, detalhado e corroborado por testemunha que confirma o modus operandi fraudulento, inclusive com relatos de outras vítimas e a assinatura de contratos com nome falso pelo acusado.

5.

A alegação da defesa de que se trata de mero inadimplemento contratual e ausência de dolo não se sustenta diante das evidências que demonstram claramente a intenção prévia de enganar a vítima e obter vantagem ilícita.

6.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reafirma que a linha divisória entre o ilícito civil e o estelionato é o dolo antecedente, o qual restou plenamente caracterizado no caso concreto.

7.

A causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do Código Penal aplica-se de forma inquestionável, dado que a vítima é pessoa idosa, cuja vulnerabilidade foi explorada pelo agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do estelionato exige a presença de dolo antecedente, evidenciado pela intenção do agente de enganar a vítima desde o início da negociação.

2.

A utilização de nome falso, emissão de recibos inidôneos e a ausência de registro contratual demonstram fraude e afastam a tese de mero inadimplemento civil.

3.

É cabível a causa de aumento do § 4º do art. 171 do Código Penal quando a vítima do estelionato for pessoa idosa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171, caput e § 4º; CPP, art. 386, incisos III e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1664454/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 01.09.2020, DJe 17.09.2020; TJPA, Apelação Criminal 0001732-41.2017.8.14.0006, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, j. 12.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS DA SILVA ANDRADE
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 171, §4º, do Código Penal, à pena de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa (ID 24294358).

Consta da denúncia que o apelante, no dia 26 de maio de 2021, apresentando-se sob o nome falso de
MATEUS SILVA ZADOQUE
, induziu em erro a vítima ALTEMIR REIS FERREIRA, pessoa idosa, persuadindo-o a pagar a quantia de R$ 2.836,00 sob o pretexto de adquirir um veículo via consórcio, sem jamais registrar o contrato junto à empresa e sem a entrega do bem (ID 24294266).

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, na qual foram ouvidas a vítima e testemunhas, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada.

Em suas razões recursais (ID 29010489), a defesa pugna pela absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, incisos
III e VII
, do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese:
a)
a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico, tratando-se de mero ilícito civil; e
b)
a insuficiência de provas para a condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (ID 29010492), o Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 29499404), opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo, por considerar as provas dos autos robustas e suficientes para manter a condenação.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.

II. DO MÉRITO

A) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS

A defesa requer a absolvição do apelante, articulando duas teses centrais: a atipicidade da conduta, que seria mero ilícito civil, e a insuficiência probatória decorrente da ausência de dolo.

As teses, contudo, não merecem prosperar.

Ao contrário do que alega a defesa, a materialidade e a autoria delitiva encontram-se sobejamente demonstradas pelo robusto conjunto fático-probatório carreado aos autos, que não deixa margem para dúvidas quanto à responsabilidade criminal do apelante. A prova oral colhida em juízo é coesa, detalhada e suficiente para refutar os argumentos defensivos.

O depoimento da testemunha
GILMAR SENA PEREIRA
, supervisor do acusado à época, é demolidor para a tese de mero ilícito civil. Ele informou que a vítima o procurou na empresa e relatou que o acusado havia recolhido um valor com a promessa de entrega de um veículo em 90 dias, o que não ocorreu. Confirmou que
os valores repassados ao acusado não chegaram ao conhecimento da empresa
e que os recibos apresentados pela vítima
não condiziam com os emitidos pela concessionária
.

De forma ainda mais contundente, a testemunha revelou o
modus operandi
fraudulento do apelante, afirmando que
outras pessoas foram à empresa relatar acontecimentos semelhantes
e que, em outros contratos, já teria visto o acusado assinar com o nome falso de
MATEUS SILVA ZADOQUE
. Esclareceu, por fim, que o réu foi demitido por justa causa justamente em razão dessas reclamações.

Por seu turno, a vítima
ALTEMIR REIS FERREIRA
, pessoa idosa, narrou de forma coerente e detalhada a dinâmica do golpe. Declarou que foi atendido pelo acusado na concessionária e que este, dois dias depois, foi à sua casa para receber o pagamento de R$ 2.836,00. Após o prazo de 90 dias, o réu passou a apresentar desculpas evasivas para a não entrega do carro. Ao procurar a empresa, a vítima
descobriu que o acusado não trabalhava mais no local e que não havia qualquer contrato firmado
. Somente após pressionar o réu, conseguiu a devolução parcial do dinheiro, restando um prejuízo de R$ 900,00.

Confrontado com tais evidências, o acusado
MATEUS DA SILVA ANDRADE,
apresentou uma versão fantasiosa e inverossímil. Alegou que houve apenas uma "divergência de informações" e que não pôde devolver o valor restante por ter perdido o contato com a vítima. A tentativa de justificar o uso do nome "ZADOQUE" como um "nome de e-mail" não se sustenta, especialmente quando seu supervisor confirmou que ele assinava contratos com esse nome. Sua alegação de que não conseguiu formalizar o contrato, por já estar desligado, é contraditória pois a fraude ocorreu enquanto ainda era funcionário.

A linha que separa o inadimplemento contratual do estelionato é a presença do
dolo antecedente
, e os autos transbordam de provas desse elemento subjetivo. O uso de nome falso, a emissão de recibos não oficiais, a apropriação dos valores que nunca ingressaram no caixa da empresa e, principalmente, a
reiteração da mesma conduta com outras vítimas
demonstram, sem sombra de dúvida, que o apelante jamais teve a intenção de cumprir o pactuado. Ele montou um cenário fraudulento para induzir a vítima em erro e obter vantagem ilícita, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 171 do Código Penal.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que, nos crimes patrimoniais, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando, como no caso em tela, se apresenta firme, coerente e em total harmonia com os demais elementos de convicção, como o detalhado depoimento da testemunha que confirmou o modus operandi fraudulento do réu.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao validar condenações amparadas em tal cenário probatório. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. [...] ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...]
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após examinarem exaustivamente os documentos e testemunhos judiciais presentes nos autos, concluíram que o Agravante associou-se de maneira estável e permanente aos demais corréus para a prática de fraude consistente em
ludibriar terceiros a comprar cotas de consórcio sob a falsa afirmação de que as referidas cotas já haviam sido contempladas, induzindo as vítimas em erro
. No caso, rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, com o objetivo de absolver o Agravante, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. (STJ - AgRg no AREsp: 1664454 SP 2020/0037835-5, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 01/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2020) – destaquei.

Na mesma linha de raciocínio, este Relator já teve a oportunidade de se manifestar sobre a distinção entre o ilícito penal e o mero inadimplemento contratual em precedente de minha lavra, no qual ficou assentado que o dolo antecedente é o marco distintivo da conduta de estelionato:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). [...] PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA. DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. [...]
3. A tese de mero ilícito civil não se sustenta.
O dolo antecedente, elemento que diferencia a fraude penal do inadimplemento contratual, restou devidamente comprovado
. A apelante, valendo-se de sua condição de corretora de imóveis, induziu a vítima em erro ao solicitar R$ 5.000,00 a título de "sinal" para a compra de um imóvel, conforme recibo por ela assinado. Contudo, após receber o valor, não praticou qualquer ato concreto para a efetivação do financiamento e passou a se esquivar do contato com a vítima, evidenciando a intenção prévia de se apropriar indevidamente da quantia. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017324120178140006 29348095, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 12/08/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Por fim, a incidência da causa de aumento do §4º do art. 171 do CP é inquestionável, pois o crime foi cometido contra pessoa idosa, cuja vulnerabilidade é presumida e foi explorada pelo agente.

Dessa forma, estando a autoria e a materialidade delitiva devidamente comprovadas por um conjunto probatório robusto e harmônico, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A manutenção da condenação é, portanto, medida de rigor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de Apelação Criminal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 05/11/2025